Tribunal: TJDFT
Processo: 0748598-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748598-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SAUDE VILA CLINICAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação de Tutela Recursal (Id 66195530) interposto por NILSON JOSE FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face da decisão (Id de origem 213427512) proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0714840-62.2024.8.07.0001, em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., indeferiu a renúncia pleiteada pelo advogado da parte executada. O juízo de origem considerou que não houve a comprovação da notificação da renúncia, conforme previsão do art. 112, do Código de Processo Civil. Acrescentou que cópias de mensagens enviadas por e-mail ou aplicativo de WhatsApp não são suficiências para comprovar a notificação, visto não ser possível aferir a autenticidade do destinatário. Em suas razões recursais (Id 66195530), a parte agravante sustentou que houve a efetiva comunicação da renúncia por meio do e-mail, por correspondência com aviso de recebimento e pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, além disso, argumentou também que os prazos previstos para a cessação da prestação dos previstos foram cumpridos. O preparo foi devidamente recolhido (Id 66201778). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão da antecipação da tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos verifica-se que há probabilidade do direito, posto que a parte agravante colacionou documentos em que provam a notificação extrajudicial da renúncia feita por 3 (três) formas diferentes, quais sejam, por e-mail com confirmação de leitura, por correspondência com aviso de recebimento e pelo aplicativo de mensagens Whatsapp comprovado o recebimento da mensagem em ata notarial. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de notificação de renúncia por meio de correspondência com aviso de recebimento e na desnecessidade de intimação pessoal nos autos do processo: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à execução que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual do embargante. 2. O patrono do recorrente comunicou a renúncia ao mandato, juntando aos autos carta e aviso de recebimento - AR, por meio do qual, restou comprovada a comunicação ao mandante, a fim de que constituísse sucessor, em conformidade com o disposto no art. 112, CPC. 3. O embargante/recorrente foi intimado para regularizar sua representação processual, objetivando a constituição de novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Sucede que o embargante não cumpriu a determinação judicial no prazo estipulado, consoante disposto no parágrafo único do referido artigo, sendo o feito extinto sem apreciação do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV, do CPC. 5. A jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia. 6. Precedente: "(...) A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 / SP, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, Dje 2/2/2021). 7. Recurso improvido. (Acórdão 1402646, 07398764820208070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Há também entendimento no sentido de reconhecer a notificação de renúncia por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2. Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406135, 07347204820218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Além disso, o requisito de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo também restou demostrado pela parte agravante. Bem como foi alegado, o advogado que pleiteia a renúncia do mandado corre o risco de incorrer em infração disciplinar por abandono da causa e por deixar de cumprir as determinações emanadas nos prazos estabelecidos, haja vista que as publicações e intimações ainda estão sendo realizadas em nome do patrono que não atua mais na causa. Destarte, DEFIRO pedido de antecipação de tutela recursal para desconstituir o advogado NILSON JOSE FRANCO JUNIOR dos autos da ação de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital